Tribunal: STF
Processo: RE 73075
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-06
Data de publicação: 1972-04-06

Ementa:
PERDAS E DANOS RESULTANTES DE ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMATIO AD
PROCESSUM. IMPROCEDENCIA. TRANSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE SUAS
CLAUSULAS. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 1.030 DO CÓDIGO CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.